Tribunal: STF
Processo: HC 227380
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE FURTO. ARTIGO 155, § 4º, IV, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. REINCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo interno no habeas corpus nº 782.878.



    Colhe-se dos autos que o juízo de origem aplicou ao paciente medida socioeducativa de internação, com reavaliação semestral, pelo prazo máximo de três anos, em razão da prática de ato infracional análogo ao crime previsto no artigo 155, § 4º, IV, do Código Penal.



    Contra esse decisum, a defesa apelou, contudo o Tribunal de origem negou provimento ao recurso.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que o indeferiu liminarmente. Em sede de agravo interno, este foi desprovido.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na imposição da medida de internação. 



    Argumenta que “o ato infracional não foi cometido com violência ou grave ameaça a pessoa, tampouco existe reiteração delitiva por infração grave, uma vez que as infrações anteriores são equivalentes aos crimes de receptação, dano e lesão corporal, ou seja, delitos que não são considerados graves, mas, quando muito, de médio potencial ofensivo, os quais, inclusive, se cometidos por adultos, admitem a suspensão condicional do processo, porquanto têm pena mínima igual ou inferior a um ano”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Por todo o exposto, requer a Defensoria Pública, no exercício de suas funções institucionais, seja concedida a ordem liminarmente; e, ao final, requer a concessão da ordem para que se reconheça o equívoco na fixação de medida socioeducativa mais gravosa, aplicando-se ao adolescente, desde logo, medida socioeducativa mais branda (em meio aberto). 



    Caso não seja esse o entendimento dessa e. Corte Constitucional, requer-se a concessão da ordem de ofício, em razão da evidente teratologia de decisão ora atacada.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “A despeito dos argumentos lançados pelo agravante, a decisão ora impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, que assim foram expostos:



    [...] A impetração é manifestamente improcedente. 



    Nos termos do art. 122, III, do Estatuto da Criança e do Adolescente, admite-se a imposição da medida de internação ao menor infrator reincidente que, conforme a certidão à fl. 63, consta anotação por receptação, lesão corporal, dano e furto. 



    Nesse sentido: [...]



    Não há flagrante ilegalidade a ser sanada. [...]”



     



      Consoante se depreende da fundamentação do Tribunal a quo, foi imposta “medida de internação ao menor infrator reincidente que, conforme a certidão à fl. 63, consta anotação por receptação, lesão corporal, dano e furto”.



    Deveras, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a constitucionalidade da aplicação da medida de internação na hipótese de prática reiterada de atos infracionais, tendo em vista a previsão expressa do art. 122, I, do ECA, in verbis:



    Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando:



    (...)



    II - por reiteração no cometimento de outras infrações graves;



     Nesse sentido, os seguintes julgados:



    MEDIDA SOCIOEDUCATIVA – INTERNAÇÃO. A teor do artigo 122, inciso II, da Lei nº 8.069/1990, a internação mostra-se adequada observada a reiteração de infração grave. (RHC 164.330, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 15/12/2020)



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ESTREITO ENVOLVIMENTO DO ADOLESCENTE COM A CRIMINALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO CASO. POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal acentua a possibilidade de aplicação de medida socioeducativa de internação, quando praticados atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, desde que observadas as peculiaridades do caso concreto. 2. Ao aplicar a medida socioeducativa de internação, o Juízo de primeiro grau ressaltou que o adolescente, além do exercício da traficância, participava de facção criminosa e estava afastado dos estudos ou de atividades lícitas, dedicando-se integralmente ao tráfico de drogas, circunstâncias comprobatórias de que a aplicação de medidas menos severas são ineficazes para possibilitar a ressocialização do Paciente. 3. Ordem denegada. (HC 121.794, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/5/2014)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO. ARTIGO 122 DA LEI 8.069/1990. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, forte no enunciado da Súmula 691/STF, não examinou as questões da imposição da medida socioeducativa de internação, a inviabilizar a análise do tema por esta Corte Suprema, sob pena de indevida supressão de instância. 2. A prática por adolescente de reiterados atos infracionais justifica a medida socioeducativa de internação (art. 122, II, da Lei 8.069/1990). Precedentes. 3. Inexistência de ilegalidade ou teratologia a autorizar a supressão de duas instâncias. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 120.744-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 21/3/2014)



     Outrossim, impende destacar que o Tribunal de origem ainda consignou que “as circunstâncias e gravidade do ato infracional, mormente porque praticado em um local em que o adolescente frequentava, era acolhido, fazia tratamento, e também, diante de sua propensão para o cometimento delitos, não vislumbro outra medida mais adequada, proporcional e suficiente à efetiva recuperação e formação psicossocial do menor infrator, nos termos do art. 121 e 122, inciso II, da Lei 8.069/90, razão pela qual mantenho a medida socioeducativa de internação, com reavaliação a cada 06 (seis) meses”.



     Assim, eventual exame da pretensão defensiva quanto à alegação de que “deve ser aplicada ao paciente a medida socioeducativa mais branda (em meio aberto)”, demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Brasília, 27 de abril de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente